Tribunal: STF
Processo: Rcl 60261
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Vieira Administração Comercial Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Recurso de Revista 1001250-23.2020.5.02.0017, que teria violado o que decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 497-RG (RE 629.053, Red. p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES).



    Na inicial, a parte Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “A ora reclamada, Regiane Aparecida de Souza, moveu ação trabalhista contra a reclamante, Vieira Administração Comercial Ltda – EPP e Gafisa Like Aclimação, aduzindo que trabalhou no período de 17/09/2020 a 06/11/2020, na função de auxiliar de limpeza.



     Ademais, alegou que haviam diversos títulos não pagos no curso do contrato a fazer jus ao pagamento de verbas descritas na petição inicial dos autos principais (nº 1001250-23.2020.5.02.0017), razão pela qual pleiteou (i) o reconhecimento de vínculo anterior ao registro, com a retificação da CTPS e quitação de diferenças de verbas rescisórias consectárias e FGTS + 40%, (ii) a condenação da parte ré no pagamento de adicional de insalubridade e (iii) indenização pelo período de garantia provisória de emprego em razão da dispensa durante sua gravidez. 



    Neste sentido, a parte ré naqueles autos, Vieira Administração Comercial Ltda – EPP, apresentou contestação com negativa da existência de títulos a favor da parte autora, bem como aduziu que todas as verbas pleiteadas são indevidas, sobretudo a indenização período de garantia provisória de emprego em razão da dispensa durante a gravidez. 



    Destarte, o D. Juízo de origem julgou a ação improcedente, pois entendeu pela (i) inexistência de adicional de insalubridade, (ii) ausência de motivos para retificação da CTPS, (iii) falta de estabilidade da gestante nos contratos provisórios, motivo pelo qual não acolheu o pedido de indenização.



    Entretanto, inconformada, a ora reclamada, Regiane Aparecida, interpôs recurso ordinário a fim de reformar a r. sentença quanto ao pedido de estabilidade provisória em razão de estar grávida quando da rescisão do contrato, ocasião em que lhe foi negado provimento. 



    Seguido a isto, interpôs recurso de revista no mesmo sentido, o qual foi conhecido e provido, sendo a r. sentença prolatada pelo Juízo de origem reformada para conceder a estabilidade provisória como gestante à Regiane Aparecida, bem como condenar a recorrente ao pagamento de salários e demais direitos a que faz jus, nos termos do acórdão anexo. 



    Nesta baila, a reclamante opôs embargos de declaração contra o v. acórdão supracitado, em razão da obscuridade e omissão da decisão, pois não enfrentou a controvérsia sob a ótica do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 629.053 SP. 



    Todavia, em que pese o notável saber jurídico do I. Desembargador Relator, a reforma dos v. acórdãos é medida que se impõe, senão vejamos!



    (…). Ao julgar o RE 629.053 SP, sob o rito de Repercussão Geral (Tema 497), que possui efeito vinculante, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: ‘A incidência da estabilidade prevista no art. 10, inc. II, do ADCT, somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa.’. Logo, esta C. Corte entendeu que a estabilidade provisória depende da existência de dois requisitos cumulativos: gravidez anterior e dispensa sem justa causa. 



    [...]



     Diante do exposto, requer-se a reforma dos v. acórdãos de julgamento do recurso de revista, publicado em 18/04/2023, e dos embargos de declaração, publicado em 19/05/2023, a fim de declarar a inexistência da estabilidade de gestante da reclamada, visto que as partes possuíam contrato de experiência (por prazo determinado), com base no RE 629.053 SP”.



    Ao final, requer ”a reforma dos v. acórdãos de julgamento do recurso de revista, publicado em 18/04/2023, e dos embargos de declaração, publicado em 19/05/2023, a fim de declarar a inexistência da estabilidade de gestante da reclamada Regiane Aparecida de Souza, visto que as partes possuíam contrato de experiência (por prazo determinado), com base no RE 629.053-SP” (eDoc. 1, fl. 10).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 7/6/2023. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas nos sítios eletrônicos do TRT-2 e do TST, o processo encontra-se em trâmite.



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no Tema 497-RG (RE 629.053, Red. do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 27/2/2019). 



    A presente reclamação é manifestamente incabível.



    O ato impugnado refere-se a decisão do Relator dos autos originários, no TST, que deu provimento ao recurso de revista da parte beneficiária, para condenar a ora reclamante ao pagamento dos salários e demais direitos a que essa faria jus, durante todo o período de estabilidade provisória como gestante, nos seguintes termos (eDoc. 4, fls. 123-127): 



    “Preenchidos os requisitos gerais de admissibilidade, passo à análise dos pressupostos intrínsecos da Revista. 



     ESTABILIDADE DA GESTANTE – CONTRATO DE EXPERIÊNCIA 



    Eis os termos da decisão revisanda, na forma destacada no Recurso de Revista (fls. 283-e): (…).



    Com razão a recorrente. 



    Na diretriz da jurisprudência do TST, o fato de o contrato de trabalho da reclamante ter sido firmado na modalidade de contrato de experiência não afasta o direito à estabilidade gestante, nos termos da diretriz consubstanciada no item III da Súmula n.º 244 desta Corte, que assim dispõe: (…).



    Nesse mesmo sentido, vale citar os seguintes precedentes deste Tribunal (…).



    Desse modo, a reclamante tem direito à indenização correspondente aos salários que deveriam ter sido pagos em virtude do período de estabilidade. 



    Conheço do Recurso de Revista, por violação do art. 10, II, ‘b’, do ADCT, e, no mérito, dou-lhe provimento para condenar a reclamada ao pagamento dos salários e demais direitos a que a reclamante faria jus durante todo o período de estabilidade provisória como gestante, nos termos da Súmula n.º 244, II, do TST, conforme se apurar em liquidação.”



    No caso particular, a referida decisão é passível de ser impugnada por meio de recursos adequados. 



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente